Tribunal: TJMT
Processo: 1033197-09.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033197-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WESLEY DO AMOR DIVINO DA SILVA - CPF: 056.364.591-14 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1033197-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: WESLEY DO AMOR DIVINO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CRIMES IMPEDITIVOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO PREJUDICADO POR JÁ TER SIDO APRECIADO EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto por reeducando condenado a 35 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores, tráfico de drogas, tráfico privilegiado, participação em organização criminosa, posse e porte ilegal de arma de fogo. O pedido de indulto, baseado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, foi indeferido em primeira instância, sob o fundamento de que o apenado possui condenações por crimes impeditivos ao benefício.

O pedido de prisão domiciliar formulado no agravo encontra-se prejudicado, pois já foi analisado no Habeas Corpus nº 1032755-43.2024.8.11.0000, no qual a ordem foi denegada, em razão da inexistência de prova da impossibilidade de tratamento intramuros e do histórico de descumprimento de condições impostas ao agravante.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se o agravante faz jus ao indulto, considerando que uma de suas condenações (tráfico privilegiado) poderia, isoladamente, permitir a concessão do benefício, enquanto suas demais condenações são por crimes impeditivos, o que inviabilizaria o deferimento da benesse.

III. Razões de decidir

4. O Decreto Presidencial n. 11.302/2022 veda a concessão do indulto a condenados por crimes hediondos e equiparados, nos termos do art. 7º, I.

5. O parágrafo único do art. 11 do referido Decreto estabelece que a concessão do indulto a crimes não impeditivos somente é possível após o cumprimento integral da pena imposta pelos crimes impeditivos.

6. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que o crime impeditivo inviabiliza o benefício, ainda que o crime passível de indulto tenha sido cometido em contexto distinto.

7. No caso concreto, as condenações por homicídio qualificado, tráfico de drogas e participação em organização criminosa configuram óbice intransponível à concessão do benefício, razão pela qual a decisão de primeira instância deve ser mantida.

8. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, já analisado e negado no Habeas Corpus nº 1032755-43.2024.8.11.0000, torna-se inviável nova apreciação por esta via recursal, restando prejudicada a análise desse ponto.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo em execução penal conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Pedido de prisão domiciliar prejudicado.

Tese de julgamento
: "I. A existência de condenação por crime impeditivo, nos termos do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, obsta a concessão do indulto, ainda que o apenado possua condenação por crime passível do benefício, independentemente de terem sido cometidos em contextos distintos. II. Fica prejudicada a análise do pedido de prisão domiciliar quando este já foi objeto de apreciação em habeas corpus anterior."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; LEP, art. 111; Decreto n. 11.302/2022, arts. 7º, I, e 11, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1698 MC-Ref/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 21.02.2024; STJ, AgRg no HC 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.04.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC 869.107/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1033197-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: WESLEY DO AMOR DIVINO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo em execução penal manejado pela Defensoria Pública em favor de WESLEY DO AMOR DIVINO DA SILVA, contra decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto nº 11.302/2022, bem como o pedido de prisão domiciliar.

Aduz que o agravante preenche o requisito objetivo para concessão da benesse, para que seja extinta a punibilidade da condenação por tráfico privilegiado [art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006], imposta nos autos n. 0005877-34.2016.8.11.0015.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Juízo de retratação negativo [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1033197-09.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que este recurso foi
interposto em

29/02/2024
[ID. 253790170], mas só aportou nesta Corte em
19/11/2024
, para seu regular processamento.

Ocorre que, em
13/11/2024
, foi impetrado
habeas corpus
[1032755-43.2024.8.11.0000] em favor do reeducando, por meio do qual se buscava a concessão da prisão domiciliar dele. Sobredita ação mandamental foi instruída com a documentação pertinente aos últimos atendimentos médicos de WESLEY,
inclusive posteriores aos mencionados neste Agravo
.

Em razão do seu ritmo célere e abreviado, aquele
writ
foi julgado em 13/12/2024 e teve a ordem negada,
verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. HISTÓRICO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de reeducando com pena unificada de 35 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, visando a concessão de prisão domiciliar, sob alegação de extrema debilidade em decorrência de insuficiência renal crônica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a manutenção do paciente em regime fechado caracteriza constrangimento ilegal, considerando sua condição de saúde e as medidas adotadas pela unidade prisional para garantir o tratamento médico necessário.

III. Razões de decidir

3. Relatórios médicos e documentos oficiais demonstram que o paciente recebe tratamento adequado no ambiente prisional, incluindo hemodiálise regular, acompanhamento nutricional e deslocamento para hospitais externos, quando necessário.

4. Concessões anteriores de prisão domiciliar foram revogadas em razão de reincidência em práticas delitivas e descumprimento de condições impostas, evidenciando a reiteração criminosa.

5. A decisão originária ressalvou a possibilidade de reanálise do pedido em caso de alteração significativa do quadro de saúde, como após eventual cirurgia para transplante renal, o que ainda não se concretizou.

6. Inexistência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus em substituição ao recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A manutenção do cumprimento da pena em regime fechado não configura constrangimento ilegal quando o preso recebe tratamento médico adequado no sistema prisional e não se verifica impossibilidade material de atendimento de suas necessidades de saúde intramuros."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; LEP, arts. 14 e 117, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 728.556/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no HC 696.211/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

Portanto, verifico que a prisão domiciliar já foi apreciada por esta 1ª Câmara Criminal,
que inclusive analisou fatos posteriores à interposição deste Agravo
, como visto, de modo que fica
prejudicado
este pleito.

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude constatar que
WESLEY, de 29 [vinte e nove] anos de idade
, ostenta
condenação definitiva unificada de 35 [trinta e cinco] anos, 2 [dois] meses e 25 [vinte cinco] dias de reclusão
, pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
, corrupção de menores,
tráfico de drogas
, tráfico privilegiado,
participação em organização criminosa
, posse e porte ilegal de arma de fogo
.

A decisão que indeferiu o pleito na origem está assim fundamentada:

“
DO INDULTO

A douta Defesa do apenado pugnou a concessão do indulto estabelecido pelo Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, sob a condenação originária do processo criminal n.º 5877-34.2016.811.0015, argumentando que houve o reconhecimento da possibilidade de concessão de indulto com base no referido decreto aos crimes de tráfico de drogas privilegiado.

Por sua vez, o Ministério Público aduziu a impossibilidade de concessão de indulto ao reeducando sobre a condenação pretendida em razão da pena máxima em abstrato do referido delito ser superior de 05 anos.

Nesse passo, em que pese a pena em abstrato do delito de tráfico privilegiado ser superior a 05 anos de reclusão, existe previsão expressa no art. 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 que permite e concessão da referida benesse aos condenados por delito dessa espécie.

Contudo,
o reeducando foi condenado por delito de tráfico de drogas e homicídio qualificado, crimes elencados como impeditivos de serem agraciado com indulto natalino até que tenha ocorrido o cumprimento integral da pena nele imposta
.

O Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, traz em seu art. 7º, incisos I, o seguinte jaez:

“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990”.

Portanto, os delitos de tráfico de drogas se trata de crimes impeditivo que exige, nos termos da regra disposta no art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, o cumprimento integral da pena imposta ao delito impeditivo para concessão de indulto no crime possível de ser agraciado com o benefício. In verbis:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210 , de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Nesse sentido, segue também o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDULTO FORMULADO COM BASE NO DECRETO N. 11.302/2022. INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO. PLEITEADA A APLICAÇÃO DO INDULTO COM FULCRO NO ART. 7º, VI, DO DECRETO. AVENTADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXCEÇÃO LEGAL PREVISTA NO INC. VI DO ART. 7º DO DECRETO PRESENCIAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO PASSÍVEL DE CONCESSÃO DE INDULTO, EM QUE PESE SUA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERAR 5 ANOS DE RECLUSÃO. TODAVIA, IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO NO ÂMBITO RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE DEIXOU DE VERIFICAR O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU A RESPEITO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO, EXCLUÍDA A EXIGÊNCIA DO ART. 5º. DETERMINAÇÃO DE PROLAÇÃO DE NOVO DECISUM SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO INDULTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-SC - EP: 80000079420238240068, Relator: Antônio Zoldan da Veiga, Data de Julgamento: 29/06/2023, Quinta Câmara Criminal);

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto. Recurso defensivo. Concessão de indulto com base no artigo 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Não cabimento. Agravante condenado por crimes abrangidos e vedados pelo Decreto Presidencial. Legislação que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao delito vedado para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido. Sentenciado condenado por crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pena do delito de roubo circunstanciado, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial, não integralmente cumprida. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Decisão mantida. Negado provimento ao agravo”. (TJ-SP - EP: 00006492920238260496 SP 0000649-29.2023.8.26.0496, Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 06/03/2023, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/03/2023).

Assim, nota-se que o referido decreto buscou priorizar reeducandos que não possuam condenações dessa natureza, ou que sendo o caso, ao menos tenham cumprido a condenação imposta. Volvendo os olhos para o tratamento diferenciado estabelecido para os crimes tipificados como hediondos ou cometidos com violência e grave ameaça a pessoa, soa ponderável a medida.

Portanto, não preenchidos os requisitos legais exigidos, torna-se inviável a concessão do benefício do indulto ao reeducando. [...]”

O recurso não comporta provimento.

O Pleno da Corte Maior, em julgado relatado pelo Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, decidiu em
21/02/2024
:

DIREITO PENAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. INDULTO NATALINO. 1.
Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material
. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4.
Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que
deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto
. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HC’s 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774
.
[SL 1698 MC-Ref/RS].

Na esteira desse entendimento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 890929/SE, consolidou seu posição sobre a questão tratada nestes autos, em acórdão assim ementado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL.
CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO)
. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO.
ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS
. 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3.
Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas
. Precedente. 4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 5. No caso,
trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e
receptação simples em ação penal diversa
. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6.
Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado
.
[AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de
29/4/2024
].

No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STF. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Há manifestação no acórdão embargado acerca da alegação de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, o que afasta a alegada omissão quanto ao ponto. 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no HC n. 890.929/SE (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024), alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso quanto o remanescente em razão da unificação de penas. 3.
A parte embargada não cumpriu integralmente a pena relativa à condenação por crime impeditivo, não fazendo jus à concessão do benefício. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para restabelecer o acórdão da Corte de origem que indeferiu a concessão do indulto à parte embargada
.
[EDcl no AgRg no HC n. 869.107/SP, relator Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de
11/2/2025
].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INDULTO DE PENA. CRIME IMPEDITIVO. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. PROMESSA DE MAL GRAVE À PESSOA. DELITO IMPEDITIVO NÃO COMETIDO EM CONCURSO DE CRIMES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. SEGURANÇA JURÍDICA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O apenado possui condenação por crime que impede a concessão do benefício pleiteado (ameaça - art. 147 do CP), o qual possui como elementar a promessa de causar mal grave à pessoa (art. 7, II, do Decreto 11.302/22)
. 2.
No recente julgamento do HC n. 890.929/SE, a Terceira Seção desta Corte, acompanhando a orientação da Suprema Corte, considerou que, além do crime impeditivo decorrente do concurso de delitos, o remanescente da unificação de penas também impossibilitará a concessão de indulto da sanção
. 3. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 870.128/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024].

Os precedentes citados se amoldam perfeitamente ao caso dos autos, uma vez que a condenação por tráfico privilegiado, embora imposta em ação penal diversas às demais condenações por crimes impeditivos [homicídio qualificado, tráfico de drogas e participação em organização criminosa], não pode ser considerada isoladamente para a concessão da benesse almejada.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do Agravo em Execução Penal interposto por WESLEY DO AMOR DIVINO DA SILVA e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a concessão do indulto com base no Decreto n. 11.302/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025